Tribunal: TJSP
Processo: 2240838-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade, indenizatória por danos morais e de repetição de indébito. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça do autor. Inconformismo. Com razão. Aposentado. Cópia documento do INSS demonstrando benefício previdenciário. Rendimento mensal tributável próximo ao limiar de três salários mínimos. Gratuidade de justiça concedida conforme

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade, indenizatória por danos morais e de repetição de indébito. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça do autor. Inconformismo. Com razão. Aposentado. Cópia documento do INSS demonstrando benefício previdenciário. Rendimento mensal tributável próximo ao limiar de três salários mínimos. Gratuidade de justiça concedida conforme jurisprudência desta Câmara. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240838-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é agravante
GERALDO MACHADO, é agravado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240838-69.2020.8.26.0000 -Voto no 22062
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de
nulidade, indenizatória por danos morais e de repetição de
indébito. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça do
autor. Inconformismo. Com razão. Aposentado. Cópia
documento do INSS demonstrando benefício previdenciário.
Rendimento mensal tributável próximo ao limiar de três
salários mínimos. Gratuidade de justiça concedida conforme
jurisprudência desta Câmara. Recurso provido.
VOTO No 22062
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Geraldo Machado contra decisão interlocutória (fls. 16/18 da origem) que,
em ação declaratória de nulidade, indenizatória por danos morais e de
repetição de indébito movida contra a Banco BMG S.A., indeferiu o benefício
da justiça gratuita a ele.
Irresignado, aduz o agravante, em resumo, que: (A)
“O agravante atualmente é aposentado, recebendo como salário o
percentual de R$ 3.517,91 (três mil e quinhentos e dezessete reais e
noventa e um centavos) tendo sob sua responsabilidade a manutenção de
sua família e de sua saúde, razão pela qual não poderia arcar com as
despesas processuais. Além disto, existem mais três processos em
andamento no qual o agravante é autor, sendo que tais processos busca a
reparação por fraudes semelhantes como a do presente caso, ficando assim
impossibilitado de pagar às custas de todos os processos judiciais sem
comprometer sua subsistência, bem como de sua família.”; (B) “Para tal
benefício o agravante, junta em anexo a declaração de hipossuficiência, os
três últimos comprovantes de pagamento, extrato bancário, fatura
detalhada do cartão de crédito e declaração de isenção do imposto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240838-69.2020.8.26.0000 -Voto no 22062
3
renda, bem como, a numeração dos demais processos em andamento, os
quais demonstram a inviabilidade de pagamento das custas judicias sem
comprometer sua subsistência, conforme clara redação do artigo 99 do
Código de Processo Civil.”; e, (C) “Cabe destacar que a lei não exige
atestada miserabilidade do requerente, sendo suficiente a “insuficiência de
recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios” (Artigo 98, CPC) conforme destaca a doutrina”. Por fim,
requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.
Foi atribuído o efeito suspensivo ao recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Nos autos no 1003284-16.2020.8.26.0481, consta que
o requerente é aposentado e recebe benefício previdenciário mensal líquido
em torno de R$3.500,00 (fls. 16 daqueles autos).
Trata-se de rendimento mensal próximo ao limiar de
três salários mínimos, patamar fixado por esta Câmara para concessão da
justiça gratuita.
Portanto, o agravante é merecedor da gratuidade da
justiça.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo PROVIMENTO do agravo
de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)